Tribunal: STF
Processo: Rcl 92821
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Harley Esteves de Amorim alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0102106-95.2017.5.01.0000, usurpado a competência do Supremo.

Relata a interposição de recurso extraordinário a que foi negado seguimento com base na sistemática da repercussão geral (Temas 248, 339 e 660).

Afirma equívoco na aplicação dos paradigmas pelo órgão reclamado, porquanto seriam inaplicáveis ao caso.

Defende estar configurada a usurpação da competência desta Corte para apreciar e julgar a matéria objeto do recurso extraordinário.

Requer a cassação da decisão reclamada e a realização de novo juízo de admissibilidade ou a remessa do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal para regular processamento.

É o relatório. Decido.

2. Sem razão a parte reclamante.

Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)

Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.

De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 

Firmada essa premissa, cumpre destacar trechos pertinentes do ato decisório que negou provimento ao agravo interno: 

No que diz respeito ao capítulo da “Nulidade por negativa de prestação jurisdicional”, restou consignado que “o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, consignando expressamente as razões pelas quais negou provimento ao recurso ordinário”
Ainda ficou consignado:
Quanto à negativa de prestação jurisdicional diante da alegação de que não teria sido fundamentada a distinção feita em relação à precedente que, em caso similar, determinou o retorno dos autos à origem, observa-se que o acórdão recorrido apreciou os vícios suscitados em relação à ação de origem, identificando não estar configurada quaisquer das hipóteses autorizadoras do corte rescisório. Já em relação à negativa suscitada sob a ótica da ausência de triangulação processual, constata-se que a questão foi devidamente apreciada no acórdão dos embargos de declaração, que esclareceu que “o autor e a Associação ré foram regulamente intimados da decisão regional que concluiu pelo indeferimento liminar da petição inicial da ação rescisória. Em atenção à intimação, o autor interpôs agravo interno e a ré a respectiva contraminuta (fl. 2666 e segs.). Ainda, a ré apresentou contrarrazões ao recurso ordinário (fl. 2.787 e segs.). Diante da oposição de embargos de declaração em face do acórdão desta SBDI-2, ora apreciados, a ré apresentou impugnação (fls. 3005/3006). Consigne-se, a propósito, que a apresentação das contrarrazões pela ré, em situações como a dos autos é suficiente para a triangularização da relação processual, nos exatos termos do que determina o art. 332, §4º, do CPC”. Por fim, quanto à fundamentação per relationem, observa-se que, ao contrário do que alega a recorrente, foram utilizados (fl. 28 do acórdão) os fundamentos trazidos no parecer do Ministério Público do Trabalho apresentados nos autos do presente processo (fls. 2700-2706) e não “trechos da ação originária”
Presente, portanto, fundamentação clara e satisfatória acerca das questões submetidas pelo reclamante, e considerando que a fundamentação exigida pela norma constitucional pode ser sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, encontra-se harmonia com a tese fixada Tema 339 de Repercussão Geral do STF. 
Como consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 660 do ementário temático de repercussão geral, fixou a tese de que inexiste repercussão geral quanto à "Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada", entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013.
Assim, o entendimento do STF é de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia em debate se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização de dispositivos infraconstitucionais.
Constou da decisão agravada que os princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem a mesma ratio decidendi, o que atrai a aplicação do mesmo tema (STF-ARE936196/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe de 29/3/2016; e STF-RE-573584, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 30/11/2015).
Registre-se que a aplicação de precedente qualificado da Suprema Corte em que reconhecida a ausência de repercussão geral afasta as violações constitucionais indicadas pela parte agravante.
Conforme registrado na decisão agravada, outra questão impugnada pelo recurso extraordinário diz respeito a pressuposto de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho, razão pela qual se conclui pela inserção da controvérsia no Tema 248 do ementário temático de repercussão geral do STF, cuja tese fixada no processo paradigma AI-751478, de relatoria do Exmo. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/8/2010, é a de que "É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho" , o que obstaculiza o exame dos argumentos da parte agravante quanto à matéria de fundo tratada na decisão rescindenda.
O acórdão recorrido, objeto do recurso extraordinário, concluiu preclusa a matéria acerca da irregularidade de representação, bem como não preenchidos os pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. De igual modo, entendeu preclusa também a alegada nulidade processual por ausência de intimação da pauta de julgamento do recurso ordinário. Quanto ao julgamento citra petita, registrou que a irregularidade na procuração ad negotia e no estatuto social não foi oportunamente suscitada. Em relação ao adicional noturno e hora noturna reduzida, disse não ter havido pronunciamento do TRT acerca das matérias. Concluiu-se por ausência de interesse recursal no tocante ao intervalo intrajornada. Relativamente às horas extras, decidiu pela incidência do óbice da Súmula 410 do TST, que dispõe que "A ação rescisória calcada em violação de lei não admite reexame de fatos e provas do processo que originou a decisão rescindenda", uma vez que não se admite reexame de fatos e provas do processo que a originou.
Nesse contexto, não se verifica dissonância, mas perfeita conformidade, entre o posicionamento adotado no caso concreto e a tese jurídica firmada pelo STF em sede de repercussão geral, restando irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC.
[...]
Verifica-se, portanto, que é irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.
Nesse contexto, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.
Por fim, diante da manifesta improcedência do presente agravo, e considerando o intuito meramente protelatório da parte ao apresentar insurgência contra tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração os critérios de razoabilidade, grau de culpa, dano/tumulto processual causado, capacidade econômica e finalidade pedagógica da medida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo e condeno a parte agravante ao pagamento da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% do valor da causa, atualizado monetariamente.

O acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e os paradigmas consubstanciados nos Temas 248, 339 e 660 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.

Dessa forma, sem adentrar ao exame do mérito da demanda originária e respeitada a cognição que é própria do instituto da reclamação, não se constata transgressão flagrante ao paradigma suscitado, tampouco usurpação de competência deste Tribunal.

É firme a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, inocorrente na espécie (Rcl 26.093 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia).

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente